Tribunal: TJDFT
Processo: 0747234-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0747234-91.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: GABRIEL ROCHA DE SOUSA Agravado: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) interposto por GABRIEL ROCHA DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do processo no 0731011-31.2023.8.07.0001, Cumprimento de Sentença, decisão de ID 253834417, apreciando impugnação à penhora defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados e bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que se cuida de verba de natureza alimentar/salarial, rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio em penhora, na forma do art. 854, §5o, CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 253834417 dos autos originários), verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), ID 251603907. O executado, ao ID 251621234, apresenta impugnação à penhora defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados e bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que se cuida de verba de natureza alimentar/salarial. Manifestação do exequente pela manutenção da constrição ao ID 253703099. É o relato. D E C I D O. Cinge-se o debate sobre a (im)penhorabilidade dos valores encontrados no Sistema SISBAJUD no ID 106404858. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, a proteção conferida pela lei não é automática nem presumida, incumbindo à parte que a invoca demonstrar de forma inequívoca a origem alimentar dos valores constritos, mediante prova documental idônea. Assim, é ônus processual do executado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar que os valores bloqueados decorrem de salário e que a constrição incidiu exatamente sobre tais recursos. No caso concreto, o impugnante alega que o montante de R$ 335,17 (trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos) bloqueado em sua conta junto ao Banco Bradesco teria origem em remuneração proveniente de vínculo laboral como auxiliar de limpeza. Todavia, não logrou demonstrar o alegado, pois deixou de realizar o cotejo entre o comprovante de depósito do salário e o momento do bloqueio judicial, a fim de evidenciar que o valor constrito correspondia, efetivamente, à verba salarial depositada. Esclareço, ainda, que a conta em que os valores foram constritos (ID 251623595) diverge da conta cadastrada para recebimento de salários, conforme o documento de ID 251623599. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 251621234, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 252468131 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. Preclusa esta decisão, INTIME-SE a exequente para que indique os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para tanto. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores constritos, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC. Saliento que não sendo encontrados bens do devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial.” Em suas razões (ID 77784806, págs. 1-9), aduzindo que trabalha como Auxiliar de Limpeza, com salário aproximado de 1 salário mínimo mensal, teve o valor de R$438,94 bloqueado em conta bancária de sua titularidade, via Sistema SISBAJUD, apontando que o bloqueio incidiu sobre verba salarial, oriunda de vínculo empregatício, verba essencial ao seu sustento, depositada em conta de uso exclusivo para recebimento da remuneração, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Recorre da decisão que rejeitou a impugnação à penhora com fundamento de que o executado não comprovou de forma inequívoca a origem salarial dos valores bloqueados, além de apontar divergência entre a conta bloqueada e aquela indicada para recebimento de salários. Sustenta que para reconhecimento da impenhorabilidade de importâncias até 40 salários mínimos, a origem dos valores não é relevante em qualquer tipo de aplicação bancária, citando julgados em seu amparo. Alega que a simples divergência entre as contas bancárias não tem o condão de afastar a natureza alimentar da verba constrita, sobretudo quando demonstrado que o agravante é trabalhador de baixa renda e depende, integralmente, dessa quantia para o custeio das despesas básicas, valor inferior a 40 salários mínimos, consoante o art. 833, X, do CPC, limite que deve ser observado tanto para valores em poupança como conta corrente e aplicações financeiras citando julgados do STJ recentes, garantindo ao devedor a manutenção de patrimônio mínimo para viabilizar sua existência digna. Reiterando a impenhorabilidade do valor constrito, em atenção ao art. 833, IV, CPC, abaixo do limite de 40 salários mínimos e sendo irrelevante a origem do recurso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão impugnada; e no mérito, seja a mesma reformada, acolhendo-se a impugnação à penhora, desconstituindo a penhora noticiada. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na decisão de ID 251603907. É o relatório. DECIDO. O agravante já é beneficiário da gratuidade de Justiça na forma prevista pelo art. 9o da Lei 1060/1950. A despeito da previsão legal concernente à regra da impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018 Na mesma linha, destaca-se o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora se revelou razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Porém, é ônus do executado, à luz do art. 854 § 3o, do CPC, fazer prova de que as contas são impenhoráveis. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1716405, 07067093820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para proceder ao desbloqueio tão somente da quantia de R$ 2.928,00. 1.1. Neste recurso, a agravante requer o deferimento da antecipação da tutela para desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso para desbloquear e restituir o valor de R$ 867,77. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza impenhorável por comprometerem o mínimo existencial do agravante, considerando o disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “[...] 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. [...]” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) 5. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 5.1. No caso, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer prova da existência de vícios formais ou materiais na penhora, tampouco demonstrou prejuízo concreto, apenas alega, genericamente, que os valores são impenhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não pode ser presumida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados". ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30.10.2023. (Acórdão 2053267, 0732129-74.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Na situação apresentada aos autos, foi determinada a constrição de valores em ativos financeiros do agravante, que alegou ser o saldo das contas bancárias objeto da constrição proveniente de renda recebida sendo despicienda sua origem, e que os respectivos valores são destinados a seu sustento. Como bem apreciado na decisão impugnada, o executado não demonstrou que os valores bloqueados decorrem de salário e que a constrição incidiu exatamente sobre tais recursos, havendo controvérsia e o mesmo ressalta ser despicienda a origem no seu entender, considerando-a verba impenhorável. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência de comprovação de que se trata de verba impenhorável. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida, que não se refere a embargos de terceiro. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator